Tribunal: TJMT
Processo: 1017670-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017670-51.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), E2C PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 21.560.911/0001-43 (EMBARGANTE), ESG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A - CNPJ: 21.574.750/0001-47 (EMBARGANTE), JANDIR ANTONIO MRACSANSKI - CPF: 389.266.600-87 (EMBARGADO), STEPHANIE MARY CRUZ MRACSANSKI - CPF: 045.381.831-56 (EMBARGADO), THAGID MELANY CRUZ MRACSANSKI - CPF: 045.381.851-08 (EMBARGADO), VALLUS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 37.248.114/0001-65 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (REPRESENTANTE), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (REPRESENTANTE), ZOEL APARECIDO BERCI - CPF: 030.713.288-93 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ADMISSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES - PERTINÊNCIA COM A DEMANDA POSSESSÓRIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA
- EMBARGOS DESPROVIDOS

os Embargos de Declaração tem cabimento diante de omissão, contradição ou obscuridade não se prestando a reanálise da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

.

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
ESG PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO S/A e E2C PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
,
em fa
ce da decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas Recorrentes para admitir que sejam respondidos quesitos complementares apresentados na Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela Recorrente.

Nas razões recursais as Embargantes alegam que há omissão na decisão recorrida, tendo em vista que há necessidade de que seja determinado que o perito responda todos os quesitos apresentados pelas Recorrentes.

Sustentam que o acórdão apenas faz menção à necessidade de que sejam respondidos os quesitos que se mostrarem relevantes para comprovação da posse, nada mencionando sobre quesitos cujo objeto envolve questões alusivas à propriedade e domínio.

Asseveram que
os quesitos complementares se reportam precisamente ao aspecto da posse do imóvel, o que não significa que alguma terminologia usada, ainda que superficialmente, eventualmente possa ser interpretada como uma questão dominial ou de propriedade, como alguma referência à matricula ou à localização da área.

Alegam a necessidade de ser sanada a omissão apontada a fim de que os quesitos complementares ajudem a corrigir erros existentes no Laudo Pericial, especialmente, aqueles que não poderão ser retificados na fase subsequente de produção de prova oral como afirmações de natureza técnica tais como exemplo divergências existentes no Laudo Pericial referente a frações de áreas que foram desapropriadas pelo Estado de Mato Grosso em 2014.

Afirmam que o perito incidiu em erro ao afirmar que o polígono é irregular, utilizando de DATUM diferentes para a mesma área havendo deslocamento e erro de geolocalização, sendo o mesmo tendencioso.

Sustentam que não há justificativa para adoção de sistemas diferentes para avaliação de 02 áreas iguais, haja vista que é do pleno conhecimento do profissional Perito, que agindo dessa forma o resultado será diferente, gerando medições distintas e consequentemente interferindo no resultado da avaliação.

Pugnam para que seja reconhecida omissão na decisão recorrida para integração do acórdão determinando que o perito responda a todos os quesitos complementares apresentados pelos Embargantes de maneira fundamentada.

Nas contrarrazões a parte Embargada assevera que não há omissão a ser sanada na decisão recorrida, havendo apenas descontentamento da Recorrente, restando claro na decisão que sejam respondidos os quesitos pertinente a comprovação da posse. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024